Tribunal: STF
Processo: ARE 1578898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA REGIONAL. ATIVIDADES CONCOMITANTES. RGPS E RPPS. SOMA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame:



    1. Pedido de uniformização de jurisprudência regional interposto pelo INSS contra decisão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve a possibilidade de soma dos salários de contribuição vertidos concomitantemente para sistemas diversos (RGPS e RPPS), desde que não utilizados para a concessão de benefício no RPPS, respeitando o teto da Previdência Social.



    II. Questão em discussão:



    1 . A questão em discussão consiste em definir se é possível a soma dos salários de contribuição de atividades concomitantes exercidas no RGPS e no RPPS para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, quando o tempo de serviço e as contribuições não foram utilizados para a obtenção de benefício no regime próprio.



    III. Razões de decidir:



    1 . A jurisprudência desta TRU, embora tenha firmado entendimento contrário em precedentes anteriores, deve evoluir para se adequar ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1070, que permite a soma das contribuições previdenciárias vertidas ao sistema no caso de exercício de atividades concomitantes, respeitado o teto previdenciário.



    2. O fato de alguns períodos terem sido prestados perante regime próprio de previdência não impede a soma dos salários de contribuição, diante da previsão de compensação financeira entre os diversos regimes (art. 201, § 9º, CF/1988, Lei n. 9.796/1999 e art. 26, § 5º, do Decreto n. 3.048/1999).



    3. A soma dos salários de contribuição de atividades concomitantes prestadas no RGPS e RPPS, desde que o tempo de serviço e as contribuições não tenham sido utilizados para a obtenção de benefício no regime próprio, não afronta o art. 96 da Lei 8.213/91, pois não se está a contar tempo de contribuição concomitante em dobro, mas apenas somando os salários de contribuição.



    4. A exigência de que não tenha sido usado o tempo de contribuição para a jubilização no outro regime jurídico atende à regra do art. 96, III da Lei 8.213/91, que veda a contagem do tempo de serviço utilizado para concessão de aposentadoria pelo outro sistema.



    5 . A utilização dos salários de contribuição das atividades concomitantes em diversos regimes não afronta o sistema atuarial, já que haverá a compensação financeira, na forma do art. 201, § 9º da CF/1988 e art. 94 da Lei 8.213/91.



    IV. Dispositivo e tese:



    1. Recurso conhecido e desprovido.



    Tese de julgamento: "É possível a soma dos salários de contribuição de atividades concomitantes prestadas no RGPS e RPPS, desde que o tempo de serviço e as contribuições não tenham sido utilizados para a obtenção de benefício no regime próprio e sejam averbadas no RGPS"."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 195, § 5º; e 201, caput e § 9º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente